Tribunal: TJES
Processo: 0000554-78.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000554-78.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEBER DOS SANTOS ALVES

APELADO: F. A. DE OLIVEIRA FONTES e outros (3)

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000554-78.2016.8.08.0032

APELANTE:
CLEBER DOS SANTOS ALVES

APELADOS:
SANDRA DALBON E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE MIMOSO DO SUL - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINALIZAÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL E INVASÃO DE CONTRAMÃO. ÓBITO DE ENTES FAMILIARES (DOIS FILHOS). INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL E PENAL. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE NÃO OBSTA A REPARAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO (EMPREGADOR). DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA EM FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT JÁ DETERMINADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por condutor de veículo automotor contra sentença que julgou integralmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com duas vítimas fatais (filhos biológicos dos autores). O apelante suscita preliminar de coisa julgada material em razão de sua absolvição na esfera criminal por insuficiência de provas. No mérito, alega culpa exclusiva ou concorrente da vítima por aquaplanagem, postula a redução da verba indenizatória fixada a título de danos morais e o afastamento do pensionamento mensal, além de requerer a dedução do seguro obrigatório DPVAT.

II. Questão em discussão

2. Há 5 (cinco) questões em discussão:

(i) saber se a sentença penal absolutória fundada na ausência de prova suficiente para a condenação obsta a rediscussão da culpa na esfera cível;

(ii) verificar se restou caracterizada a culpa exclusiva ou concorrente das vítimas ou se o sinistro decorreu de conduta imprudente do preposto da ré;

(iii) examinar a configuração da responsabilidade solidária e objetiva da empresa proprietária do veículo envolvido no sinistro;

(iv) aferir a necessidade de minoração do quantum fixado a título de danos morais e a legalidade dos parâmetros do pensionamento mensal arbitrado; e

(v) constatar a existência de interesse recursal no pedido de compensação do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

3. Vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da independência das esferas civil e penal (art. 935 do Código Civil). A coisa julgada no juízo criminal somente projeta efeitos vinculantes e impeditivos na seara cível quando reconhece categoricamente a inexistência material do fato ou afasta peremptoriamente a autoria. A absolvição penal fulcrada na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) não impede a autônoma apuração da responsabilidade civil aquiliana.

4. O acervo probatório coligido aos autos (laudo pericial, boletim de acidente de trânsito e depoimento contundente de testemunha ocular presencial) demonstra que o condutor réu agiu com manifesta imprudência e imperícia ao trafegar com velocidade incompatível com as severas condições climáticas (forte chuva), perdendo a aderência ao pavimento, invadindo a faixa contrária de circulação e colidindo frontalmente com o automóvel regular das vítimas, o que afasta as teses de culpa exclusiva ou concorrente destes.

5. A responsabilidade da empresa proprietária do caminhão é de natureza objetiva e solidária pelos atos ilícitos praticados por seu preposto no exercício do trabalho, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil, além do risco criado pela atividade.

6. O dano moral decorrente do óbito de parentes próximos (filhos) em sinistro automobilístico é presumido (in re ipsa). Contudo, em observância aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais consolidados em casos análogos, impõe-se a redução da verba indenizatória de R$ 150.000,00 para R$ 50.000,00 por vítima falecida.

7. Em se tratando de núcleo familiar de baixa renda, a dependência econômica mútua entre seus integrantes é presumida. É legítimo o direito ao pensionamento mensal dos pais pela morte de filhos jovens, nos termos da Súmula nº 491 do Supremo Tribunal Federal, sendo adequados os critérios fixados na origem (2/3 do salário-mínimo até a data em que as vítimas completariam 25 anos de idade, reduzindo-se para 1/3 até os 65 anos de expectativa de vida).

8. Carece o recorrente de interesse recursal no tocante ao pedido de dedução do seguro obrigatório DPVAT quando o juízo singular já houver expressamente autorizado a compensação dos valores no comando da sentença atacada, em estrita observância à Súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o importe de R$ 50.000,00 por cada vítima.

Tese de julgamento:

"1. A absolvição na esfera penal por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) não faz coisa julgada no juízo cível e não obsta a rediscussão do ato ilícito e do dever de indenizar, ante a independência mitigada das instâncias.

2. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causados por culpa de seu preposto (arts. 932, III, e 933 do CC).

3. O dano moral decorrente da morte de filho em acidente automobilístico é presumido (in re ipsa), devendo a fixação do quantum indenizatório pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Nas famílias de baixa renda, presume-se a dependência econômica recíproca entre seus membros, sendo devido o pensionamento mensal aos genitores pela morte de filho menor ou jovem, independentemente da comprovação de exercício de atividade remunerada formal à época do sinistro."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932, III, 933 e 935; CPP, arts. 66, 67, III e 386, VII; Súmula nº 491 do STF; Súmula nº 246 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp nº 1.311.402/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18/02/2016, DJe 07/03/2016; STJ - AgInt no AREsp nº 1.509.705/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.617.019/SP, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020; STJ - EDcl no AgInt no REsp nº 1.880.254/MT, Rel. Min. Nome [Placeholder do Acórdão], Terceira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 24/09/2021; STJ - REsp nº 1.844.668/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 03/11/2021; TJ-ES - Apelação Cível nº 0006723-46.2018.8.08.0021, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, julgado em 03/08/2021, publicado em 10/08/2021; TJ-ES - Apelação Cível nº 069120070680, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, julgado em 05/04/2022, publicado em 29/04/2022; TJ-SP - Apelação Cível nº 1002435-78.2021.8.26.0038, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado, julgado em 01/08/2022, publicado em 01/08/2022; STJ - AgInt no AREsp nº 2.364.134/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe 07/12/2023; TJ-ES - Apelação Cível nº 0000620-58.2013.8.08.0066, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, julgado em 12/12/2023; TJ-ES - Apelação Cível nº 0000896-84.2018.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, julgado em 09/01/2024; TJ-ES - Apelação Cível nº 0013617-73.2011.8.08.0024, Rel. Desª. Sayonara Couto Bittencourt, Terceira Câmara Cível, publicado em 04/12/2024; TJ-ES - Apelação Cível nº 5003400-42.2023.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, publicado em 19/12/2024; TJ-ES - Apelação Cível nº 0012700-40.2019.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, publicado em 13/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000554-78.2016.8.08.0032

APELANTE:
CLEBER DOS SANTOS ALVES

APELADOS:
SANDRA DALBON E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE MIMOSO DO SUL - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por CLEBER DOS SANTOS ALVES contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Morte em Acidente de Trânsito. A originária visa à reparação de danos extrapatrimoniais e materiais decorrentes de sinistro automobilístico fatídico ocorrido em 13 de junho de 2014, o qual culminou no óbito dos jovens Renan Dalbon de Souza e Rafaella Dalbon de Souza, filhos biológicos dos demandantes.

O magistrado de primeiro grau julgou integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial, amparando sua conclusão no conjunto probatório produzido nos autos, especialmente no Laudo Pericial de Exame de Local de Acidente de Tráfego, no Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e, sobretudo, no depoimento da testemunha presencial Sirval Cordeiro de Souza.

Conforme consignado na sentença, restou demonstrado que o caminhão Ford/Cargo 815E, placa MSO-2508, conduzido por CLEBER DOS SANTOS ALVES e pertencente à corré F. A. DE OLIVEIRA FONTES ME, trafegava em velocidade incompatível com as severas condições climáticas então existentes. Em razão da pista molhada pela intensa chuva, o veículo perdeu a aderência ao pavimento, invadiu a faixa contrária de circulação e colidiu frontalmente com o VW/Gol, placa MSK-7728, conduzido por Renan Dalbon de Souza, sem qualquer possibilidade de reação ou manobra evasiva por parte das vítimas.

À vista desse contexto, o juízo reconheceu a responsabilidade subjetiva do motorista, fundada na culpa, bem como a responsabilidade objetiva da empresa proprietária do veículo pelos atos de seu preposto, nos termos dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil. Reconheceu, ainda, o direito ao pensionamento, com fundamento na Súmula nº 491 do Supremo Tribunal Federal, além da ocorrência de dano moral presumido em razão da perda simultânea dos dois filhos dos autores.

Irresignado, em suas razões recursais, Cleber dos Santos Alves sustenta, preliminarmente, que sua absolvição na absolvição na esfera criminal, consoante a Ação Penal nº 0000141-94.2018.8.08.0032 perante o juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, impede a rediscussão da culpa na seara cível, afastando sua responsabilização pelos fatos. No mérito, afirma que o acidente decorreu exclusivamente da conduta da vítima, que teria perdido o controle do veículo em razão de aquaplanagem e invadido a contramão de direção. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente, com a repartição proporcional dos prejuízos. Insurge-se, ainda, contra os valores arbitrados a título de danos morais e pensionamento, por considerá-los excessivos, postulando sua redução. Ao final, requer a compensação integral do seguro DPVAT e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A insurgência recursal, portanto, cinge-se ao exame da responsabilidade civil dos demandados pelo acidente automobilístico ocorrido em 13/06/2014 na Rodovia BR-101 (Km 440,3), localidade de São José das Torres, em Mimoso do Sul – ES, que culminou no falecimento imediato dos jovens Renan Dalbon de Souza e Rafaella Dalbon de Souza, filhos dos autores apelados.

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pelo Apelante no tocante aos supostos efeitos preclusivos absolutos da sentença penal absolutória sobre a presente demanda indenizatória civil.

O recorrente assevera que sua absolvição nos autos da Ação Penal nº 0000141-94.2018.8.08.0032 operaria eficácia de coisa julgada material, obstando a rediscussão da culpa no juízo cível. Contudo, tal alegação não merece prosperar por carecer de amparo legal.

A ordem jurídica brasileira consagra, como regra geral, o princípio da independência das esferas civil e penal. O artigo 935 do Código Civil pátrio delineia com clareza tal autonomia, estabelecendo balizas precisas para a mitigação de seus efeitos,
in verbis:

"Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal."

Dessa forma, a coisa julgada penal somente projeta efeitos vinculantes e impeditivos na esfera cível quando assenta, de maneira peremptória e categórica, a inexistência material do fato ou a exclusão absoluta da autoria. Na hipótese vertente, depreende-se da análise do decreto absolutório criminal que a decisão fundou-se estritamente na ausência de prova suficiente para a condenação, com arrimo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Neste aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a absolvição na esfera penal somente produz efeitos na seara cível quando fundada na negativa da existência do fato ou na negativa de autoria. Nas hipóteses em que a absolvição decorre de insuficiência probatória, como o caso dos autos, não há impedimento à rediscussão da matéria no âmbito civil, onde vigora a possibilidade de exame probatório próprio para aferição da responsabilidade civil. Por oportuno, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE DIVERGÊNCIA . SÚMULA 284/STF. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de ementas e fragmentos de votos, mas com o confronto entre trechos, tanto do acórdão recorrido quanto das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito na espécie. 2 . O conhecimento da divergência jurisprudencial exige ainda a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, sob pena de incidência do enunciado n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência de fundamentação, ônus do qual a parte insurgente não se desincumbiu no tocante à pretensão de minoração da verba indenizatória. 3.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que eventual absolvição no juízo criminal somente repercute na esfera cível quando reconhecida a inexistência dos fatos ou afastada a autoria, subsistindo a possibilidade de apuração dos fatos no âmbito civil quando a absolvição se dá por falta de provas .
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1509705 SP 2019/0147623-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Perfilhando o mesmo entendimento, esta E. Corte:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MORTE DE ENTE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50 .000,00. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Tania Regis Siqueira Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho, Thiago Siqueira Fernandes, em acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido e de propriedade de Luiz Octavio Rosa Fregonasse, ora recorrido . A sentença criminal absolutória fundamentou-se em fragilidade probatória, sem exclusão da autoria ou inexistência do fato, permitindo a apreciação autônoma da responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito está configurada; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do falecimento do filho da apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme o art. 935 do Código Civil, sendo possível a condenação cível mesmo diante de absolvição criminal que não exclua a autoria ou a existência do fato
. O conjunto probatório demonstra a culpa do recorrido, que, ao distrair-se durante a condução de seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte após período de internação. Essa conclusão é corroborada por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais . A ausência de provas que demonstrem culpa da vítima impede a exclusão da responsabilidade do recorrido. O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar em acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal. O valor de R$ 50.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A responsabilidade civil é autônoma em relação à criminal,
salvo decisão penal que exclua a autoria ou a inexistência do fato. A culpa do condutor em acidente de trânsito configura o dever de indenizar pelos danos causados . O dano moral é presumido em caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00127004020198080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 13/02/2025)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO ADMINISTRATIVO ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL AMPLA DEFESA - ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA AUSÊNCIA DE PROVA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL ABSOLVIÇÃO CRIMINAL HIPÓTESES DE VINCULAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIMENTO TÁCITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Inexiste violação a direito líquido e certo se, no processo administrativo, são observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, consoante disposto no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal .
2. Diante da relativa independência entre as instâncias cível e penal, somente nos casos de absolvição criminal por inexistência do fato ou por exclusão da autoria é que haverá necessária vinculação com a esfera cível.
3. A ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça implica no seu deferimento tácito. (TJ-ES - AC: 00067234620188080021, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

Nessa exata linha de raciocínio, o Código de Processo Penal prescreve em seu artigo 67, inciso III, que não impedirão a propositura da ação civil as sentenças absolutórias que decidirem que o fato imputado não constitui crime, tampouco aquelas fundadas na fragilidade probatória. Ademais, o artigo 66 do mesmo diploma instrumental reforça que apenas a absolvição que reconhecer categoricamente a inexistência material do fato obsta o prosseguimento do feito cível.

Por conseguinte, a absolvição criminal calcada na insuficiência de provas não faz coisa julgada no juízo cível, remanescendo íntegra a competência deste órgão fracionário para analisar de forma autônoma a configuração do ato ilícito e o consequente dever de indenizar.
Rejeito, portanto, a preliminar defensiva.

No mérito, no que concerne à dinâmica do acidente automobilístico e à verificação da culpa, o Apelante propugna pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, de sua culpa concorrente. Argumenta que o veículo GOL (V1), conduzido pelo jovem RENAN, invadiu a contramão de direção após aquaplanar na pista sob forte chuva, colidindo com o caminhão FORD/CARGO (V2), o qual trafegava regularmente em sua mão de direção.

Todavia, o exame detido do acervo probatório produzido na instrução cível desconstitui a narrativa defensiva. A responsabilidade civil aquiliana, de natureza subjetiva, encontra-se disciplinada no artigo 186 do Código Civil, in verbis:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

A obrigatoriedade de reparar o dano causado por ato ilícito é prevista no
caput
do artigo 927 do mesmo diploma legal:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

No caso em testilha, o nexo causal e a culpa exclusiva do condutor réu restaram sobejamente demonstrados. O laudo pericial e o Boletim de Acidente de Trânsito evidenciam que o sítio de colisão se deu na faixa de trânsito correspondente ao sentido Rio de Janeiro x Vitória, ou seja, na mão de direção regular em que trafegavam as vítimas.

A elucidação definitiva da dinâmica do evento danoso adveio do depoimento da testemunha ocular SIRVAL CORDEIRO DE SOUZA, caminhoneiro que trafegava a 200 metros atrás do veículo conduzido pelo réu e que não fora ouvido na instrução da ação penal. A referida testemunha afirmou com clareza que o caminhão conduzido pelo Apelante CLEBER trafegava em velocidade manifestamente incompatível com o cenário de chuva torrencial (aproximadamente 85 km/h), razão pela qual escorregou na pista molhada, invadiu abruptamente a contramão de direção e abalroou frontalmente o veículo GOL ocupado pelos filhos dos autores, arrastando-o até o barranco. Alegou, ainda, de forma contundente que o veículo das vítimas não saiu de sua mão de direção, sendo surpreendido pelo descontrole do caminhão do réu.

Evidencia-se que o Apelante descumpriu os deveres elementares de direção defensiva e as normas gerais de circulação e conduta insertas no Código de Trânsito Brasileiro, agindo com manifesta imprudência e imperícia ao não adequar a velocidade às condições climáticas adversas. A violência do impacto, retratada no Laudo de Exame Cadavérico da vítima RENAN, que apontou múltiplas fraturas de arcos costais e de alguns órgãos internos, corrobora a velocidade excessiva empreendida pelo recorrente.

Dessa forma, restando configurada a culpa exclusiva do preposto CLEBER DOS SANTOS ALVES e o nexo de causalidade direto com o falecimento das vítimas, afasta-se qualquer alegação de culpa exclusiva ou concorrente dos jovens falecidos.

Ademais, a responsabilidade da empresa requerida F. A. DE OLIVEIRA FONTES ME firma-se de maneira objetiva por ato de seu preposto, por força do disposto no artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 933, ambos do Código Civil, os quais determinam:

"Art. 932. São também Responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;"

"Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos."

Tal entendimento encontra consonância com a orientação do STJ,
“no sentido de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que, ao conduzi-lo, provoca acidente, sendo irrelevante que não se trate de empregado ou preposto do dono ou que o transporte seja gratuito ou oneroso. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco”
(AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A responsabilidade do proprietário de veículo automotor é objetiva e solidária pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causados por culpa do condutor . II. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00136177320118080024, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 04/12/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS -
Ação ajuizada contra a empregadora do motorista - Configurada a culpa do motorista da empresa, diante da sua imprudência e negligência - Responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do art. 932, inc. III e 933, ambos do Código Civil - Culpa "in eligendo"
- Dano material no veículo do autor fixada pela média do orçamento apresentado e não impugnado - Dano moral caracterizado, diante das diversas lesões físicas sofridas pelo autor - Verba devida - Fixação mantida em R$ 15.000,00 - Critério da proporcionalidade e razoabilidade - Sucumbência recursal, nos termos do art . 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão. (TJ-SP - AC: 10024357820218260038 SP 1002435-78.2021.8 .26.0038, Relator.: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/08/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

Revela-se cabível, portanto, o dever de indenizar, solidariamente, os danos materiais e morais suportados pelos genitores.

No que se refere aos danos morais, sua configuração é presumida na hipótese de morte de parente próximo decorrente de acidente de trânsito. A propósito, confira-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...]. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Todavia, no tocante ao pleito de redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, fixado pelo juízo de origem em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada vítima, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), assiste parcial razão ao Apelante.

Embora seja inquestionável que a perda trágica e abrupta de dois filhos configure dor irreparável, caracterizando dano moral
in re ipsa
, o arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas. Nesse contexto, à luz dos parâmetros adotados por esta Corte de casos semelhantes ao da hipótese, inclusive no âmbito desta C. Terceira Câmara Cível, mostra-se adequado o montante de R$ 50.000,00 para cada vítima. Por oportuno, confira-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DO GENITOR/CÔNJUGE DOS RECORRIDOS. RESPONSABILIDADE DO APELANTE CONFIGURADA. IMPRUDÊNCIA . CONDUTOR EMBRIAGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PENSIONAMENTO MENSAL . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS ALIMENTAR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE PRESUMIDA . TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito ajuizada em razão de sinistro em que o réu, dirigindo sob efeito de álcool, invadiu a contramão e colidiu com a motocicleta conduzida pelo de cujus, companheiro e pai dos autores, causando sua morte. Os autores pleiteiam a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre a conduta do réu e o acidente que resultou na morte da vítima; (ii) determinar o direito dos autores à indenização por danos morais e materiais; e (iii) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais e a possibilidade de fixação de pensionamento mensal em favor da companheira da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo, eis que o apelante busca a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ausência de sua responsabilidade pelo acidente narrado nos autos e, via de consequência, sejam extirpadas as condenações aos pagamentos de danos morais e danos materiais a título de pensionamento ou, subsidiariamente, pela redução das indenizações. 4. Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa: É possível verificar que o magistrado de origem proferiu despacho determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir na contestação e réplica e, devidamente intimado o recorrente não efetuou nenhum pedido de produção de prova, razão pela qual não pode insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento . Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula. Preliminar rejeitada. 5. Mérito: O réu, ao conduzir veículo sob influência de álcool e invadir a contramão, age com imprudência e violação das normas de trânsito, configurando ato ilícito e assumindo o risco do resultado morte . 6. A jurisprudência do STJ presume o dano moral em casos de morte de familiar em acidente de trânsito, sendo desnecessária a comprovação de dependência econômica por parte dos parentes mais próximos. 7. A fixação de indenização por danos morais deve observar o equilíbrio entre a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes, com vistas a compensar o sofrimento dos familiares e a punir o ofensor, de forma que a quantia arbitrada seja proporcional e razoável . 8. Em relação ao pensionamento, a dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida, e a ausência de comprovação de renda formal não impede a fixação de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo, conforme entendimento do STJ. 9. O termo final do pensionamento mensal deve considerar a expectativa média de vida do brasileiro, conforme tabela do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária . IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor
. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito com morte decorre da conduta imprudente do condutor que dirige sob influência de álcool e invade a contramão de direção, configurando nexo causal. 2.
A presunção de dano moral para familiares próximos dispensa a comprovação de sofrimento, sendo devida a indenização por danos morais in re ipsa .
3. A dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida, justificando a fixação de pensionamento mensal com base no salário mínimo, na proporção de 2/3 dos rendimentos presumidos da vítima. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034004220238080030, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 19/12/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. 1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça há muito converge no sentido de que é comum nas famílias de baixa renda haver dependência econômica entre os cônjuges, notadamente em razão de ser sobremaneira difícil a sobrevivência da família com o salário de apenas um deles, sendo certo, ademais, que a assistência econômica prestada por um dos cônjuges ao outro goza de presunção legal de existência. (AgRg no REsp 931.796/MS, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data do julgamento: 06-09-2012, data da publicação/fonte: DJe 13-09-2012). 2. - O salário mínimo é o parâmetro a ser utilizado para fixação de pensão quando a vítima não possui vínculo empregatício. 3
. - Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
4. - Não há como extrair do contrato que a responsabilidade da seguradora quanto ao pensionamento está limitada à cobertura pelos danos corporais, porque tal imposição constitui reparação de dano material e no contrato de seguro está previsto que a cobertura por dano material abrange consequências patrimoniais de lesões causadas exclusivamente à propriedade material de terceiro. Ou seja, além de a cobertura ser para o dano material, há especificação quanto ao evento que visa cobrir. 5. - Os contratos de seguro se submetem aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, dentre os quais o contido em seu art. 47, que determina a interpretação de suas cláusulas de forma mais favorável ao consumidor, sempre primando pela prevalência dos princípios da boa-fé e da transparência e pelo cumprimento do dever de clara informação. 6. - A seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora desde a citação dela. 7. - Considerando que a seguradora figura como ré e finda vencida na demanda, é cabível a condenação dela ao pagamento de honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Consoante art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado. II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal. III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ. IV.
A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.
VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000620-58.2013.8.08.0066, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 12/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. PENSIONAMENTO MENSAL. MAJORADO. EXPECTATIVA DE VIDA. TERMO FINAL. JUROS MORATÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. SEGURADORA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – O caso dos autos deriva de acidente de trânsito em que o Requerido colidiu com o automóvel em que estava o esposo/genitor das autoras, vitimando fatalmente ele e os demais passageiros. II – Ausência de individualização dos danos morais e inconformidade com o decidido nas demandas apensas.
Devido a reforma do quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada demandante.
III – É presumida a dependência econômica entre cônjuges, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) da renda do de cujus, até a data em que ele completaria o previsto pela expectativa de vida do IBGE. Precedentes do STJ. IV – Na responsabilidade civil extracontratual incidem juros de mora desde o evento danoso nos danos morais e materiais. Já a correção monetária incide desde a data do arbitramento para os danos morais e do efetivo prejuízo para os danos materiais. V – Devida a constituição de capital, nos termos do art. 533 do CPC/15. VI – Pagamento da seguradora devidos ao demandado, nos limites da apólice, conforme elucidado em decisão de embargos. VII – Devida a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor de cobertura da apólice securitária, conforme a súmula 632 do STJ. VIII – Recursos conhecidos. Recurso dos Requeridos providos em parte e recurso da Seguradora e das Autoras providos. (TJES, Classe: Apelação Cível,0000896-84.2018.8.08.0011, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 09/01/2024).

Relativamente ao pensionamento mensal, na forma da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o direito a pensão mensal surge exatamente da necessidade de reparação de dano material decorrente da perda de ente familiar que contribuía com o sustento de parte que era economicamente dependente até o momento do óbito”
(REsp 1311402/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 07/03/2016).

No caso, não merece acolhimento a tese recursal de afastamento do pensionamento. Sucede que, há muito a jurisprudência vem reconhecendo que a dependência econômica entre os integrantes de família de baixa renda, como na hipótese dos autos, é presumida para fins de pensão mensal. Tal entendimento fundamenta-se na ideia de que, dada a escassez de recursos, supõe-se a ajuda mútua entre os integrantes do núcleo familiar. Veja-se:

[...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros
, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1880254 MT 2020/0149320-0, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

Em consonância com a Súmula nº 491 do Supremo Tribunal Federal, é devida a indenização aos pais pela morte de filho menor, ainda que este não exerça trabalho remunerado na data do óbito, porquanto presume-se a mútua assistência e o amparo material futuro no seio de famílias de baixa renda. Ademais, conforme bem consignado pelo juízo
a quo “A aplicação do referido verbete assegura o direito ao pensionamento mesmo quando inexistente demonstração de renda formal da vítima, pois o ordenamento reconhece que o menor, ao atingir idade produtiva, naturalmente contribuiria para a manutenção do lar, constituindo verdadeira expectativa de auxílio material frustrada pelo evento danoso.”

Outrossim, ainda acerca do pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada (REsp 1844668/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 03/11/2021).

Os parâmetros adotados pelo juízo singular, fixando o pensionamento em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo desde a data do evento danoso para a estirpe de Renan (20 anos à época) e a partir de 08/06/2020 (data em que a menor Rafaella completaria 14 anos de idade) até a data em que cada um completaria 25 anos de idade, reduzindo-se a partir de então para 1/3 (um terceiro) do salário-mínimo até a idade em que completariam 65 anos de idade, incluído o 13º salário, guardam perfeita consonância com as diretrizes jurisprudenciais estabilizadas pelo Tribunal da Cidadania.

Por fim, no que concerne ao seguro obrigatório DPVAT, o Apelante insurge-se pleiteando sua dedução. Verifica-se, todavia, do exame minucioso do dispositivo da respeitável sentença apelada que o ilustre magistrado singular já determinou de forma expressa a autorização para a referida compensação de valores, em estrita observância ao enunciado da Súmula nº 246 do STJ (
"O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada"
). Carece o Apelante, portanto, de interesse recursal ou necessidade de reforma nesse ponto, visto que sua pretensão já se encontra contemplada no comando judicial recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto, e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o importe de R$ 50.000,00 por cada vítima, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.